Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeita-se o pleito absolutório.
2.Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Recurso conhecido e desprovido.